Tribunal: TJSP
Processo: 1072135-86.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Existência de cláusula compromissória de arbitragem - Medida que importa em renúncia à intervenção estatal - Sub-rogação legal da seguradora, de maneira integral, envolvendo, inclusive, as obrigações, principais e acessórias, decorrentes do contrato firmado pela segurada - Controvérsia que deve, necessariamente, ser

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão – Inocorrência – Existência de cláusula compromissória de arbitragem - Medida que importa em renúncia à intervenção estatal - Sub-rogação legal da seguradora, de maneira integral, envolvendo, inclusive, as obrigações, principais e acessórias, decorrentes do contrato firmado pela segurada - Controvérsia que deve, necessariamente, ser submetida ao Juízo arbitral Processo extinto nos termos do art. 485, VII, do CPC – Embargos rejeitados*